Tribunal: TJES
Processo: 0001925-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001925-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DIRETA PELOS AGENTES. FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva e a destinação mercantil da substância entorpecente, a fim de sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar, de forma clara e indene de dúvidas, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal de tráfico de drogas.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e boletim de ocorrência, mas a controvérsia recai sobre a autoria.

5. Os depoimentos dos guardas municipais não evidenciam percepção direta da posse ou da dispensa das drogas pelo acusado, baseando-se em informações de terceiros não identificados.

6. Nenhum dos agentes presenciou diretamente o ato de mercancia ou a vinculação inequívoca da droga ao réu, o que fragiliza a narrativa acusatória.

7. A ausência de outros elementos probatórios independentes, como testemunhas civis ou registros objetivos, impede a formação de um juízo condenatório seguro.

8. A presença de diversas pessoas no local da abordagem amplia a possibilidade de a droga não pertencer exclusivamente ao acusado.

9. A versão defensiva mostra-se plausível diante do contexto fático e da fragilidade das provas produzidas.

10. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

11. A jurisprudência do STJ e do TJES exige prova robusta e inequívoca para condenação por tráfico de drogas, não admitindo juízo condenatório baseado em indícios frágeis.

12. Deve-se prestigiar a avaliação do juiz de primeiro grau, que possui maior proximidade com a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da autoria e da destinação mercantil da substância.

2. Depoimentos policiais sem percepção direta dos fatos e não corroborados por outros elementos são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024; TJES, ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08/04/2024; TJES, ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, j. 26/06/2023; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001925-24.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE

da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 19227469, fls. 130-v/132-v), o
P
ar
quet
argumenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. Sustenta que a palavra dos guardas municipais possui elevado valor probatório e que a denúncia anônima descrevia com precisão as características e a conduta do apelado.

Contrarrazões, no ID 19228988, pela manutenção da r. sentença absolutória.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19290752, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 11 de março de 2023, por volta das 16h30, durante patrulhamento na Rua José de Alencar, Bairro Boa Vista 1, no município de Vila Velha/ES, o apelante, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a lei, 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína e 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

A decisão absolutória fundamentou-se, em síntese, na manifesta insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, em tese, gerou dúvida razoável que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. O cerne da presente controvérsia recursal reside na escorreita valoração da suficiência do conjunto probatório amealhado aos autos para sustentar, ou não, a prolação de um decreto condenatório em desfavor do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A materialidade do delito restou, de fato, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 19), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 86/86-v) e pelo Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 10/14), todos ao ID 19227469, que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes.

A matéria controvertida cinge-se, portanto, à autoria delitiva.

A acusação se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos guardas municipais que participaram na diligência após denúncia anônima.

Entretanto, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela insuficiências probatórias incontornáveis que fragilizam a tese acusatória e justificam a manutenção do édito absolutório proferido pelo juízo de origem.

O ponto nodal da questão reside na ausência de visualização direta do ato de mercancia, de posse ou de dispensa das drogas por parte das testemunhas ouvidas em juízo. Diferentemente do que ocorre em prisões em flagrante robustas, os relatos colhidos não alcançam os aspectos nucleares da dinâmica da posse do entorpecente.

Em Juízo, o Guarda Municipal Renato Alexandre Alves Messias afirmou que nada de ilícito foi encontrado com o acusado e que não viu o réu dispensar as drogas, alegando que a outra equipe teria visualizado tal ato. O Guarda Municipal Joel Theodore Paranhos Pucsan, também confirmou que não foram encontradas drogas com o acusado no momento da abordagem e que a visualização da dispensa teria sido feita por outra equipe.

Observa-se que nenhum dos agentes ouvidos presenciou diretamente o ato de posse ou dispensa dos entorpecentes pelo apelado. O réu, por sua vez, negou a traficância. Embora a denúncia anônima descrevesse as suas vestes, a condenação penal exige certeza e prova robusta, o que não se verifica no caso, dado que os depoimentos são baseados em informações de terceiros não identificados ou visualizações não confirmadas diretamente pelas testemunhas em juízo.

Transcrevo os depoimentos prestados pelos guardas municipais em juízo:

Depoimento do GMVV Renato Alexandre Alves Messias:

“[...] que se recorda parcialmente dos fatos; que não conhecia o réu de abordagens anteriores; que aquela rua ali já é ponto de tráfico; que procedeu até o local, e quando chegou em determinado momento, a equipe se fracionou ali, porque tem rotas de fuga; a viatura entrou pela entrada principal dessa rua, os indivíduos se evadiram, mais de um indivíduo se evadiu, foram na nossa direção, a gente conseguiu fazer a abordagem praticamente dos quatro, e o Jhemerson estava no meio deles ali; o Jhemerson era o que era descrito na denúncia; que estava exatamente como a roupa, mesmo as características que estavam descritas na denúncia;
que e
le estava fugindo de bicicleta;
a
equipe que entrou do outro lado visualizou ele dispensando
as drogas
, a gente pegou ele lá na frente;
que q
uando o abordei, ele já não estava com a droga,
mas retornaram no caminho com eles e o pessoal já tinha arrecadado a droga que ele tinha dispensado; terminamos a abordagem, fomos lá no local que tinha um veículo, que as drogas estavam debaixo do para-choque; exatamente no local descrito pela denúncia;
que
não visualiz
ou se a droga dispensada estava na posse do réu
, mas foi passado pelos colegas que estavam com ele
; que no momento ele negou a posse das drogas, inclusive, a mãe dele posteriormente chegou no local, falou que estava tendo problema com ele lá, por causa de ameaças, devido ao tráfico daquele local ali [...]”

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Depoimento GMVV Joel Theodore Paranhos Pucsan:

“[...] que não conhecia o réu de outras abordagens; que foi a primeira vez que o abordou na região; que o réu estava com outras pessoas no local; aproximadamente umas 5 pessoas, 5 a 4 pessoas no local; que a abordagem foi na parte da tarde; que foram para Boa Vista com o informe anônimo; que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas; que os informes anônimos indicavam inclusive vestimentas; que o conduzido já estava vestido com as características que foram passadas no BU, assim como a bicicleta; que era a bermuda escura, e a bicicleta era preta com as características laranjas; que o réu que estava usando essas roupas; que duas equipes participaram da diligência, totalizando umas sete pessoas; que teve uma divisão entre as equipes;
que a outra viatura que chegou e viu ele dispensar o material;
que
não vi
u
ele dispensar o material;
que
os colegas de trabalho apontaram
o réu como quem
dispens
ou
a droga;
que foram até o veículo que tinha da denúncia, mas foi o Júlio que achou o material que estava no veículo, no para-choque; que o réu falou que a bicicleta foi um rapaz que deixou com ele há três dias, ele não sabia o nome do rapaz e que ele não estaria traficando e que ele seria o gerente da pista, naquele momento ali; em outra conversa, já no DPJ, ele falou para a equipe que ele seria o caçador de inimigos, que Boa Vista tem uma guerra interna, que é Boa Vista I e Boa Vista II, e tem a guerra contra a favelinha do Ibis; [...].”

Tais insuficiências, longe de serem irrelevantes, comprometem a
linearidade e a coerência interna dos relatos
, sobretudo porque dizem respeito à
percepção direta dos fatos
, à
posse da sacola
e à
dinâmica da abordagem
, não sendo possível, diante desse cenário, afirmar com segurança que o material entorpecente apreendido efetivamente pertencia ao acusado e por ele era transportado no momento da ação policial.

Dessa forma,
a ausência de percepção direta e ocular dos fatos por parte dos agentes inquiridos
, aliada à ausência de outros elementos probatórios independentes que corroborem a narrativa acusatória, impõe o reconhecimento de
dúvida razoável quanto à autoria delitiva
, a qual, corretamente, foi valorada pelo Juízo de origem em favor do réu, em estrita observância ao princípio do
i
n dubio pro reo
.

A versão apresentada pelo acusado não se revela inverossímil, especialmente quando examinada à luz do contexto fático em que se deram os acontecimentos. Os próprios guardas municipais confirmaram em juízo a presença de outras quatro a cinco pessoas junto ao réu no momento da incursão policial, indivíduos estes que também tentaram se evadir.

Tratando-se de local sabidamente marcado pela intensa circulação de usuários e traficantes, essa pluralidade de pessoas no cenário da abordagem, por si só, amplia a possibilidade de que a substância entorpecente apreendida não estivesse, necessariamente, sob a posse exclusiva do réu ou a ele vinculada de forma direta e inequívoca.

Soma-se a isso o fato de que
não houve a oitiva de testemunhas civis
que pudessem confirmar a dinâmica narrada pelos agentes estatais, tampouco foram produzidos
outros elementos objetivos de corroboração
, como registros audiovisuais, apreensão de instrumentos típicos da mercancia ou qualquer outro dado concreto apto a reforçar a imputação, de modo que a narrativa defensiva, ainda que solitária, mantém-se dentro do campo da plausibilidade jurídica.

Nesse cenário, a ausência de prova convergente e segura, aliada às contradições já destacadas nos depoimentos policiais,
robustece a dúvida reconhecida pelo Juízo sentenciante
, impedindo a formação de um juízo condenatório e impondo, por consequência lógica e constitucional, a manutenção da absolvição.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da autoria, de modo que, remanescendo dúvida razoável quanto à configuração da traficância, impõe-se a manutenção da absolvição, em prestígio aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
4.
A
de
cisão agravada deve ser mantida ante a falta de argumentos suficientes para infirmá-la, pois, a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os policiais não procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi realizada campana no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio ilícito. Com efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários/clientes do réu que pudessem confirmar o comércio ilícito.
5. A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar, por si só, o tráfico de drogas, ausente, ainda, outras provas quanto à difusão ilícita de entorpecentes.
6. O princípio do in dubio pro reo foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas.
[...]

(AgRg no AREsp n. 3.008.093/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas . A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas inequívocas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (art . 28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova.
4. O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com a venda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio. 5 . O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11 .343/2006.IV. Agravo Regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos do art . 386, VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no AREsp: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) -
destaquei

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.
2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES; ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJe: 08/04/2024
)
-
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.
2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 26/06/2023
)
-
destaquei

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa.

Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ao acusado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a tese proposta pelo
parquet
não merece prevalecer.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.